Tribunal: TJDFT
Processo: 0702170-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702170-29.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GILVAN CARMO DE SOUSA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por GILVAN CARMO DE SOUSA, contra a decisão de ID 147671647, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Cobrança n. 0723263-73.2022.8.07.0003, movida pela Companhia De Saneamento Ambiental Do Distrito Federal – CAESB, ora agravada, em face de Gilvan Carmo de Sousa, ora agravante. Na origem, a agravada buscou o reconhecimento do crédito referente à prestação de serviços, em relação às parcelas vencidas (R$ 45.905,25) e vincendas (ID 133941710). Apesar de citado (ID 138469095), o agravante permaneceu inerte durante o prazo para apresentar contestação. Foi proferida sentença (ID 142487221), que reconheceu a revelia, julgou procedente a demanda e condenou o agravante – para além da condenação principal – ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. O pronunciamento foi publicado em 18/11/22 (ID 143088656). Em 24/11/22, o agravante – através da Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF – requereu a sua habilitação nos autos, a concessão da justiça gratuita e a contagem dos prazos em dobro. Em 12/12/22, o agravante se manifestou novamente nos autos de origem, através da DPDF, quando requereu (ID 144908149): [...] a concessão dos benefícios da justiça gratuita com efeitos ex tunc, considerando que a habilitação nos autos se deu antes do trânsito em julgado, e, especialmente, porque a documentação juntada comprova situação de hipossuficiência anterior à sentença O Juízo proferiu a decisão ora recorrida (ID 147671647), em que deferiu a gratuidade da justiça em favor do ora agravante. Determinou, contudo, a produção de efeitos prospectivos ao benefício, nos seguintes termos: Defiro a gratuidade de justiça ao requerido; contudo, com efeitos ex-nunc, já que a despeito de o pedido e a comprovação da hipossuficiência terem sido realizados antes do trânsito em julgado, se deram após a prolação de sentença. Aguarde-se por 5 (cinco) dias a apresentação de pedido de cumprimento de sentença. Decorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se. Gilvan Carmo de Sousa, então, questiona o acerto da referida decisão por meio do presente Agravo de Instrumento, em cujas razões sustenta que deve ser atribuído efeito ex tunc (retroativo) à decisão que concedeu a gratuidade da justiça em seu favor. Destaca que a documentação que ensejou o acolhimento do benefício comprova a hipossuficiência em momento anterior à prolação da sentença. Ressalta que o pedido foi formulado antes do trânsito em julgado da decisão. Aduz que, quando o pedido de gratuidade é formulado na primeira manifestação da parte nos autos, o pronunciamento que a acolhe deve produzir efeitos retroativos, para alcançar os atos anteriores. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação da tutela, para que seja concedido efeito retroativo à decisão que deferiu a gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo para suspender a prática de atos executórios destinados à cobrança de honorários sucumbenciais; e, b) no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e atribuído efeito retroativo à decisão concessiva do benefício (ID 42975070). Sem preparo, haja vista a gratuidade deferida na origem (ID 147671647). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já o art. 300, caput, do CPC, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido à agravada. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de atribuir efeitos retroativos à decisão que concedeu a gratuidade da justiça após a sentença que condenou o agravante ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais. Em consulta aos autos de origem, verifico que o ora agravante foi considerado revel na sentença (ID 142487221) e que aquele não questionou a validade de sua citação, ao comparecer pela primeira vez ao processo (art. 278, CPC) (ID 143506170). Inicialmente, destaco que, embora a gratuidade possa ser requerida a qualquer momento (art. 99, caput e § 1o, CPC) não opera efeitos retroativos, de forma que, caso deferida, abrange os atos processuais praticados após o pedido efetivamente formulado nos autos. Nesse aspecto, o direito à percepção dos honorários sucumbenciais surge com a sentença que os fixa[1]; o pedido de gratuidade superveniente não possui, portanto, o condão de isentar o requerente, ora agravante, do seu pagamento. Esse é, inclusive, o entendimento adotado pela 2a Turma Cível deste Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante se extrai das ementas abaixo transcritas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS A QUALQUER TEMPO. ALCANCE DE DECISÃO PRETÉRITA. INDEVIDO. EFEITOS EX NUNC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, a qual requereu a extinção da execução ao fundamento de que a gratuidade de justiça deveria retroagir para alcançar a obrigação de pagar os honorários sucumbenciais. 2. No caso, agravante foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais sendo que o benefício da gratuidade de justiça foi requerido e concedido em momento posterior. 2.1. Assim, embora o benefício possa ser requerido a qualquer tempo, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores, produzindo efeitos a partir da respectiva concessão. 2.2. Precedente: "Apesar de a gratuidade da justiça poder ser requerida a qualquer tempo, os efeitos da sua concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc), inexistindo efeito retroativo." (07056026120208070000, 2a Turma Cível, DJE: 14/7/2020). 3. Portanto, não há se falar em suspensão da tramitação do cumprimento de sentença, nem da exigibilidade do crédito de honorários exequendo, devendo a agravante responder pelo seu recolhimento, na forma da decisão agravada, a qual ressaltou que o benefício não poderia retroagir para alcançar a decisão pretérita que reconheceu a obrigação de arcar com os honorários sucumbenciais. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1650916, 07310921720228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. 1. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DA CORTE DE ORIGEM NÃO VINCULA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. 3. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO. BENEFÍCIO QUE NÃO POSSUI EFEITOS RETROATIVOS. PRECEDENTES. 4. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. SITUAÇÃO FÁTICA DISTINTA. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O juízo de admissibilidade do recurso especial feito pelo Tribunal de origem é provisório, sujeito a controle bifásico e não vincula esta Corte Superior, que tem competência plena para exercer o juízo definitivo de admissibilidade do recurso. 2. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282 e 356/STF. Também não é o caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento implícito. 3. Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal, a concessão dos benefícios da justiça gratuita irradia efeitos ex nunc, isto é, não possui efeitos sobre atos processuais pretéritos. Incidência da Súmula 83/STJ no ponto. 4. Não se verifica a apontada divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma, tendo em vista a inexistência de similitude fática entre os casos confrontados. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.914.869/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.) (Grifos nossos) Quanto à prática de atos processuais pelo réu revel, dispõe o art. 346, parágrafo único, do CPC: Art. 346. (Omissis) Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. (Grifos nossos) Assim, da análise superficial própria deste momento, observo que o revel que compareceu aos autos, pela primeira vez, somente após a sentença, não aparenta ter direito à modificação das situações processuais constituídas anteriormente, nem mesmo sob o fundamento de se tratar de sua primeira manifestação no processo. Isso porque a participação do agravante foi oportunizada em momento anterior, quando fornecido prazo para contestar, ocasião em que optou por não se pronunciar. Desta feita, ao menos nesta etapa processual, não vislumbro a probabilidade do direito ou do provimento recursal, necessários, respectivamente, à concessão da tutela provisória e do efeito suspensivo. A conclusão acima, por decorrer de cognição sumária, se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, à vista da ausência cumulativa dos requisitos previstos no art. 300, caput e 995, parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência e o efeito suspensivo requeridos e mantenho a decisão agravada em todos os seus termos. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 31 de janeiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ASSIS, Arakén de. Processo Civil Brasileiro - Vol. II. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/109172793/v3/page/RB-9.43. Acesso em: 30 jan. 2023.